Tribunal: TJDFT
Processo: 0708836-53.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Não obstante a informação de que Brasilseg Companhia de Seguros S/A possui a totalidade das ações da ré Companhia de Seguros Aliança do Brasil S/A (ID 13560244), verifico que a petição, bem como a documentação juntada, não informa a respeito da extinção da aludida pessoa jurídica ré ou, ainda, indica o fundamento legal para a pleiteada substituição processual,. Assim, intime-se a requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça os termos de seu pedido. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator